Tribunal: TJPA
Processo: 0802161-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802161-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. C. & CASTILHO CONSTRUTORA LTDA - EPP

AGRAVADO: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP, AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802161-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: J. C. & CASTILHO CONSTRUTORA LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO DE SOUSA JACOB - PA22820-A
AGRAVADO: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP, AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por F. A. S. Serviços Técnicos Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protestos relacionados à negociação firmada com MG Comércio de Combustíveis Ltda. e AGA Factoring Fomento Ltda., no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a falta de notificação da parte contrária para participar de perícia unilateral, a confissão de inadimplência da agravante e a ausência de demonstração de probabilidade do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC; analisar se há necessidade de dilação probatória para apuração da alegada adulteração no combustível fornecido e dos prejuízos relatados pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo unilateral apresentado pela agravante não tem força probatória em cognição sumária, pois não houve notificação ou participação da parte contrária, comprometendo o contraditório.

A análise da adulteração do combustível e dos danos alegados pela agravante exige ampla instrução probatória, incluindo perícia imparcial e contraditória, para apuração dos fatos e eventual responsabilização da parte agravada.

A suspensão unilateral dos pagamentos pela agravante, sem respaldo judicial, viola o princípio da reciprocidade das obrigações contratuais previsto no art. 476 do Código Civil, prejudicando sua posição jurídica.

A tutela de urgência não pode ser concedida na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme preconiza o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo incabível em casos que demandam dilação probatória para esclarecimento das questões de fato.

O laudo unilateral elaborado sem a participação da parte adversa compromete o contraditório e não constitui elemento suficiente para concessão de tutela provisória.

A suspensão unilateral de pagamentos em contratos bilaterais sem decisão judicial prévia viola o princípio da reciprocidade das obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 476; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24/03/2021, DJE 16/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por F. A. S. SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência que requereu a sustação dos protestos referentes à negociação entabulada entre as partes na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais ajuizada em face de MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA.

Em breve histórico, a decisão agravada, fundamentada no art. 300 do Código de Processo Civil, considerou ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente em razão de: falta de notificação prévia da agravada para participar da perícia unilateral realizada pela agravante;

confissão de inadimplência por parte da autora quanto ao pagamento das obrigações contratuais; e ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado, dado o descumprimento da obrigação contratual por parte da agravante, em violação ao art. 476 do Código Civil.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que adquiriu combustível fraudado da agravada MG Comércio de Combustíveis Ltda., causando danos aos equipamentos da empresa, o que motivou a suspensão dos pagamentos remanescentes e a notificação da agravada para providências extrajudiciais, sem sucesso. Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou os prejuízos financeiros causados pela conduta da agravada, os quais culminaram na paralisação de atividades, prejuízos à reputação comercial e rescisão contratual com terceiros, como locadoras de máquinas pesadas.

A agravante pleiteia a reforma da decisão para o fim de suspender os efeitos dos protestos em cartório, sustentando a presença de fumus boni iuris, em razão da demonstração de fraude no produto adquirido, e periculum in mora, ante os graves prejuízos econômicos causados pelos protestos.

Em contrarrazões, os agravados MG Comércio de Combustíveis Ltda. e AGA Factoring Fomento Ltda. argumentam que não houve comprovação suficiente da adulteração do produto e que a agravante agiu de forma arbitrária ao suspender os pagamentos sem respaldo judicial, configurando inadimplemento contratual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a suspensão dos protestos realizados pela parte agravada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão à agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

Embora a agravante sustente que o combustível fornecido estava adulterado, tal alegação carece, neste momento processual, de comprovação adequada. Ressalte-se que o laudo apresentado foi elaborado unilateralmente, sem a ciência ou a participação da parte adversa, o que compromete sua força probatória em sede de cognição sumária.

Além disso, a análise da qualidade do produto fornecido e sua relação com os danos alegados pela agravante demanda a realização de ampla instrução probatória, incluindo a produção de prova pericial imparcial e contraditória. Tal medida é indispensável para a verificação da veracidade das alegações e eventual responsabilização da agravada, caso reste comprovado o fornecimento de produto em desconformidade com as normas aplicáveis.

Quanto à suspensão dos pagamentos, é princípio basilar dos contratos bilaterais a reciprocidade das obrigações, consagrada no artigo 476 do Código Civil. Assim, a suspensão unilateral do pagamento pela agravante, sem decisão judicial prévia que justificasse a medida, compromete sua posição jurídica na relação contratual, mormente porque não há, até o presente momento, prova inequívoca do descumprimento por parte da agravada.

Assim, entendo que se faz necessária a realização do contraditório e da ampla defesa à parte ré, ora agravada, tendo em vista que existem algumas questões que deverão ser mais esclarecidas para o correto julgamento da lide.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2025